Tribunal: TJDFT
Processo: 0728168-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728168-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ESTELA ANUTE DOS SANTOS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Recebo a emenda (ID 49273805). Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ESTELA ANUTE DOS SANTOS contra ato administrativo atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao DIRETOR DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES. A impetrante alega que participou do concurso público para o cargo de auditor fiscal de atividades urbanas - especialização em obras, edificações e urbanismo, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (Edital n. 01/2022 - ATUB). Aduz que concorreu às vagas reservadas às pessoas negras e pardas e obteve aprovação na prova objetiva e foi convocada para a correção da prova discursiva e para a realização do procedimento de heteroidentificação. Sustenta, em síntese, que houve equívocos na correção de sua prova discursiva, pois a banca examinadora apontou erros que encontram respaldo na gramática. Defende a anulação do resultado do procedimento de heteroidentificação, em razão da ausência de motivação da comissão examinadora e porque as suas características fenotípicas são compatíveis com a autodeclaração de que é pessoa parda. Requer, ao final, o deferimento da medida liminar para garantir o seu direito de concorrer às vagas reservadas para pretos e pardos, a fim de participar do curso de formação, bem como a correção da nota de sua prova discursiva. No mérito, requer a declaração de nulidade do ato administrativo que indeferiu a sua participação nas vagas reservadas aos pretos e pardos e a confirmação da medida liminar. Custas recolhidas. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do mandado de segurança. De acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de suspender o ato que deu motivo ao pleito, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No ensinamento de Hely Lopes Meirelles: “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, III)” (In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). Dessa forma, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave, ou seja, pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. No caso, a impetrante alega ter participado do concurso público para o cargo de auditor fiscal de atividades urbanas - especialização em obras, edificações e urbanismo, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, em que concorreu às vagas reservadas às pessoas negras e pardas (Edital n. 01/2022 - ATUB). Sustenta que houve equívocos na correção de sua prova discursiva, razão por que pretende a revisão da nota e a reclassificação nas vagas, a fim de viabilizar a continuidade de sua participação no concurso. Com efeito, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada em repercussão geral no julgamento do RE 632.853/CE (Tema 485), a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Confira-se: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)” Nesses termos, não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado, excepcionalmente, o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Neste momento processual, a impetrante não logrou demonstrar erro grosseiro na correção da prova discursiva pela banca organizadora ou flagrante ilegalidade do ato administrativo, havendo apenas a discordância da candidata com a correção da prova, razão por que não cabe ao órgão jurisdicional a reavaliação das respostas ou das justificativas apresentadas pela banca organizadora. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ATRIBUIÇÃO DE NOTAS. BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora do concurso público para proceder à avaliação da correção de prova, com a atribuição de notas a candidato, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 2. Neste sentido, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. Sem que a banca examinadora tenha incorrido em erro grosseiro ou afronta ao edital do certame, ausente a ilegalidade do ato. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1627508, 07020103820228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/10/2022, publicado no DJE: 9/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO PARA A REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. GABARITO. ALTERAÇÃO. TEMA 485 DO STJ. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. Não se pode afastar a legitimidade do órgão responsável pelo certame, que é o competente para apurar eventual ilegalidade do processo seletivo. 2. O mandado de segurança é remédio constitucional que busca resguardar direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, por ilegalidade ou abuso de poder, a pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte da autoridade. 3. A atuação do Poder Judiciário no ato administrativo deverá ocorrer, tão somente, diante de ilegalidade ou erro material de fácil percepção, não podendo substituir a banca examinadora com o intuito de reexame de questões ou critérios de correção. Nesse contexto, em sede de Recurso Extraordinário, Tema 485, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas". 4. Segurança denegada. (Acórdão 1637045, 07070110420228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em relação à impugnação ao procedimento de heteroidentificação, cumpre estabelecer que o critério de autodeclaração, de acordo com a Lei n. 12.990/2014, não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo, tendo em vista que o edital do concurso público previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação do certame. Registro, por oportuno, que a avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. Nesse ponto, observa-se que a resposta negativa da banca organizadora, que entendeu que a parte impetrante não atende aos requisitos para inclusão no sistema de cotas para pessoas negras ou pardas, foi fundamentada nas características fenotípicas da candidata (ID 48961034), de acordo com os critérios legais e previstos no edital do concurso. Desse modo, a divergência apresentada em relação à conclusão da banca não é suficiente para invalidar o ato administrativo objeto da presente controvérsia. De igual modo, o edital foi claro ao estabelecer os parâmetros de análise no procedimento de heteroidentificação, especialmente quanto à consideração das características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento, bem como quanto à não consideração de outros registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, o que afasta a apreciação de fotografias para verificação do direito. Assim, não observo ilegalidade flagrante na eliminação da parte impetrante do concurso público nas vagas reservadas a pessoas negras ou pardas, devendo-se lembrar que o mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos. Nesse passo, a análise aprofundada de fotografias e demais documentos juntados pela parte impetrante não prescinde de instrução processual e ampla dilação probatória, o que não se mostra possível em sede de mandado de segurança. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista o agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. 2. Saliento que o critério de autodeclaração, de acordo com a Lei n. 12.990/2014, não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo, tendo em vista que o edital do concurso público previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação do certame. 3. A avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. 4. Observa-se que a resposta negativa da banca organizadora, que entendeu que o candidato não atende aos requisitos para inclusão no sistema de cotas para pessoas negras ou pardas, foi fundamentada nas características referentes à cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia, o que afasta, neste momento, a alegação de ausência de fundamentação do ato administrativo. 5. Assim, a exclusão do candidato fundamentou-se em critérios legais e previstos no edital do concurso, razão por que a divergência de entendimentos entre a conclusão da banca e o resultado obtido em outro concurso público - organizado por banca diversa - não é suficiente para invalidar os fundamentos do ato objeto da presente controvérsia. 6. Não observo ilegalidade na eliminação do agravante do concurso público, devendo-se lembrar que o mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1644594, 07255830820228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Verifica-se, portanto, que a pretensão não se reveste do requisito da plausibilidade, o que implica o indeferimento da medida de urgência postulada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a(s) autoridade(s) coatora(s) para que preste(m) informações no prazo de 10 dias. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009). Em seguida, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator